Tribunal: STF
Processo: Rcl 61121
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.247. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Alessandra Louzada Calixto, em 20.7.2023, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região na Reclamação n. 0100731-26.2022.5.01.0019, pela qual teria sido contrariada a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.247:



    “RECURSO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PISO SALARIAL PROFISSIONAL PREVISTO EM NORMA DE ALCANCE GERAL (LEI 3.999/61). NÃO APLICÁVEL. DIFERENÇAS INDEVIDAS. No caso de servidor público celetista, a remuneração deve observar os ditames constitucionais contidos nos artigos 37, X e 167, da Carta Magna, sendo inviável a aplicação do salário profissional da mencionada categoria prevista em norma de alcance geral (Lei 3.999/61). Recurso da reclamante a que se nega provimento.



    (…) A Lei 5.164/2007 que autorizou a criação das Fundações Estaduais estabelece: Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, nos termos do art. 37, inciso XIX, da Constituição Federal, três fundações públicas, com as denominações de "Fundação Estatal dos Hospitais Gerais", "Fundação Estatal dos Hospitais de Urgência e Emergência" e "Fundação Estatal dos Institutos de Saúde", todas fundações públicas, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de duração indeterminada e com sede e foro na Capital e competência para atuação em todo o território do Estado do Rio de Janeiro. §1º - As Fundações adquirirão personalidade jurídica com a inscrição dos seus atos constitutivos no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, regendo-se, no que couber, pelas disposições do Código Civil Brasileiro, por esta lei e pelos seus estatutos. §2º - As Fundações terão patrimônio e receitas próprias, gozarão de autonomia gerencial, orçamentária e financeira. Art. 2º - As Fundações integrarão a administração pública indireta e vincular-se-ão à Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil (SESDEC), compondo a rede do Sistema Único de Saúde.



    Logo, a autora é servidora pública contratada sob regime celetista e a sua remuneração deve observar os arts. 37, inciso X, e 169 da Constituição Federal, que preveem a necessidade de prévia dotação orçamentária e autorização em lei para concessão de aumento salarial.



    (…) Certo é que a Lei 3.666/61, ao fixar um piso salarial, o fez apenas destinando-o para os empregados, em geral, da iniciativa privada, onde não há qualquer restrição concernente à dotação orçamentária e prévia fixação remuneratória em lei específica de iniciativa do chefe do poder executivo local, como no caso da ré. 



    Logo, inaplicável à autora a Lei nº 3.999/61. 



    Isso porque, repita-se, o salário do empregado público, ainda que ele pertença a uma dada categoria diferenciada, onde há legislação federal própria fixando piso salarial, rege-se pelas regras do Edital, inclusive sendo o seu valor fixado para o cargo ocupado na estrutura administrativa do ente público, observada a previsão em lei local específica.



    Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego provimento, na forma da fundamentação supra ” (e-doc. 10, grifos nossos).



    Contra essa decisão a reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados. Interpôs recurso de revista, pendente de análise na presente data.



    2. A reclamante afirma que “essa Suprema Corte pacificou a matéria relativa ao Regime Jurídico de Direito Privado da Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro, não havendo dúvidas de que a partir do trânsito em julgado do referido acórdão, tanto a lei estadual que criou a fundação, quanto, especificamente, o regime jurídico estabelecido, são devidamente constitucionais” (fl. 11).



    Argumenta que “não pode o E TRT1 por meio de sua 1ª Turma descumpra preceito constitucional e descumpra decisão vinculante desta Corte Suprema, decidindo a seu bel prazer (e ao arrepio da lei) que a Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro possui regime jurídico diverso do privado e que estaria vinculada ao orçamento público” (fl. 12).



    Requer o deferimento de medida liminar, para suspender-se a decisão reclamada.



    Pede “seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, confirmando-se a LIMINAR, a fim de declarar NULO os Acórdão preferido pela Egrégia 1ª Turma do TRT1 no julgamento do RO nº 0100731-26.2022.5.01.0019, por ir defronte ao Respeitável Acórdão preferido em sede de julgamento da ADI nº 4.247/RJ desta Suprema Corte, determinando, outrossim, que o TRT 1ª Região proceda à nova análise da ação em apreço” (fl. 15).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao negar provimento ao recurso ordinário, a autoridade reclamada teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.247.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica quaisquer discussões ou litígios a serem solucionados juridicamente.



    6. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.247, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal decidiu:



    “FUNDAÇÃO – NATUREZA. A fundação, pouco importando a espécie de serviços a serem prestados, é pessoa jurídica de direito privado, sendo possível a criação mediante lei ordinária e a regência, pela Consolidação das Leis do Trabalho, da relação jurídica mantida com os prestadores de serviços” 
(DJe 8.3.2021).



    7. Na espécie em exame, a Fundação Saúde do Rio de Janeiro faz parte da Administração Indireta do Estado do Rio de Janeiro e sua natureza é de fundação pública de direito privado. 



    Diversamente do alegado pela reclamante, a autoridade reclamada não decidiu que a fundação em questão tem natureza jurídica de fundação pública de direito público.



    Não se comprova descompasso entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.247.



    8. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão questionada.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora